Tribunal: TJPA
Processo: 0004722-83.2009.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10621 - Aplicação da Pena
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004722-83.2009.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: LUCIANO DOS SANTOS REIS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - LATROCÍNIO -
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - INSURGÊNCIA CONTRA A DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. MERO INCONFORMISMO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará
, em
irresignação diante da r. sentença proferida pelo MM.
Juízo da 2
ª Vara de Criminal da Comarca de Ananindeua/PA
, que declarou extinta a punibilidade do réu em razão da prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado (cf. página 10, do ID 13852840, e página 1, do ID 13852841).

Inconformada, a acusação requer que seja revertida a declaração da prescrição, com a consequente manutenção da condenação do apelado pelo crime previsto no artigo 157, §3º, segunda parte (redação antiga), c/c artigo 29, ambos do Código Penal
(cf. páginas 2-3, do ID 13852841).

Em contrarrazões, o réu pede o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu improvimento (cf. páginas 2-3, do ID 13852851).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento do recurso, e, no mérito, pelo improvimento para que seja mantida a sentença que declarou a prescrição retroativa (cf. ID 11472871).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 29 de novembro de 2023.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

No mérito do recurso, a acusação se insurge contra a declaração de extinção de punibilidade do apelado, em face da prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado, aduzindo que esta não ocorreu.

Não tem razão a irresignação,
data venia.

Ora, conforme se depreende do caderno processual:

(a) o apelante tinha 18 (dezoito) anos (nascido em 17/08/1990) ao tempo dos fatos (03/05/2009), cf. página 7, do 13852773, e página 2, do ID 13852731, respectivamente;

(b) a denúncia foi recebida em 24/07/2009, cf. página 5, do ID

13852756;

(c) o réu foi condenado a 20 (vinte) anos de reclusão, cf. página 4, do ID 13852836;

(d) o primeiro ato identificável de secretaria, após a prolação da sentença, se deu em 06/10/2020, cf. página 2, do ID 13852837; e,

(e) o direito de recorrer da primeira sentença (a que condenou o réu) precluiu para o Ministério Público.

Nesse contexto, considerando a menoridade do réu quando cometeu o delito, o prazo para verificar a prescrição retroativa é de 10 (dez) anos (cf. artigo 109, I, c/c artigo 110 § 1º, c/c artigo 115, todos do CP), contados desde o recebimento da denúncia (artigo 117, I, do CP), até a publicação da sentença (artigo 117, IV, do CP), sendo essa aferida pela data de apresentação dos autos em secretaria, depois da prolação, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INCABÍVEL. POSICIONAMENTO DO PARQUET EM PARECER. POSSIBILIDADE. (2) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. PRECEDENTES. 1. (...)
2.

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou publicação no órgão oficial.
3. Recurso ordinário desprovido. (Sem destaques no original) (STJ, RHC 59.830/MA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 22/10/2015)

Assim, tendo transcorrido lapso temporal de 11 (onze) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias entre os mencionados marcos prescricionais, vejo que o direito de punir do Estado realmente se esvaiu no tempo, motivo por que deve ser mantida a sentença que extinguiu a punibilidade do apelado.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, acompanhando o parecer da d. Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a sentença que extinguiu a punibilidade do réu em razão da prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado.

É o voto.

Belém, 31/01/2024